Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-48.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Bem móvel. Fornecimento de kits para empresa organizadora de eventos, com atraso.
Não tendo a apelante apresentado nenhum documento que demonstre concretamente os lucros cessantes e danos morais por ela alegados, a rejeição de tais pedidos era medida que se impunha.
Assim, a prova oral que a recorrente pretendia produzir não teria o condão de alterar o deslinde do feito. Cerceamento de defesa

Ementa:
Bem móvel. Fornecimento de kits para empresa organizadora de eventos, com atraso.
Não tendo a apelante apresentado nenhum documento que demonstre concretamente os lucros cessantes e danos morais por ela alegados, a rejeição de tais pedidos era medida que se impunha.
Assim, a prova oral que a recorrente pretendia produzir não teria o condão de alterar o deslinde do feito. Cerceamento de defesa não caracterizado.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000724-48.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLC
EVENTOS EIRELLI - ME, é apelado KIT'S COMÉRCIO DE BOLSAS E BRINDES
PROMOCIONAIS LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, rejeitada a preliminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000724-48.2018.8.26.0004 -Voto no 33.652
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 27a VARA CÍVEL.
Apelante: CLC EVENTOS EIRELLI-ME.
Apelada: KIT'S COMÉRCIO DE BOLSAS E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-
ME.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Juliana Nishina de Azevedo.
VOTO No 33.652
Bem móvel. Fornecimento de kits para empresa
organizadora de eventos, com atraso.
Não tendo a apelante apresentado nenhum documento
que demonstre concretamente os lucros cessantes e
danos morais por ela alegados, a rejeição de tais
pedidos era medida que se impunha.
Assim, a prova oral que a recorrente pretendia produzir
não teria o condão de alterar o deslinde do feito.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 106/109, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré (i) a indenizar a
autora no valor de R$2.260,00, referente aos gastos com outras pastas
semelhantes e (ii) a ressarcir à autora o valor de R$800,00, referente aos gastos
com transporte, tudo a ser atualizado pela Tabela Prática desta E. Corte, desde o
desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante
da sucumbência recíproca, condenou (i) cada parte a arcar com metade das
custas e despesas processuais e (ii) a autora e a ré a pagar ao advogado da
parte contrária honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
vedada a compensação.
Apela a autora (fls. 111/117). Preliminarmente, sustenta ter
havido cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir prova oral,
consistente no depoimento pessoal de seu representante legal e na oitiva de
testemunhas. Aduz que a sentença foi proferida sem que tais provas fossem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000724-48.2018.8.26.0004 -Voto no 33.652
3
produzidas, razão pela qual deve ser anulada. No mérito, afirma que os danos
morais alegados estão caracterizados. Assinala que o fato de ter perdido a
oportunidade de renovar, por mais um ano, um contrato para a realização de
eventos não configura mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade. Argumenta que foi criada no ano de 2002 e, desde 2003, prestava
serviços ao Grupo Brasileiro de Melanoma (GBM), um de seus mais notórios
clientes, sendo certo que, desde 2009, vinha organizando todas as conferências
brasileiras sobre o tema, realizadas a cada dois anos. Esclarece que, após a 12a
Edição da Conferência sobre Melanoma, realizada em maio de 2017, perdeu o
referido contrato, graças aos problemas causados pela ré. Alega que seu cliente
ficou extremamente insatisfeito em razão dos atrasos da ré. Salienta que, como
não conseguiu sanar o problema da entrega das mochilas solicitadas para o
evento, toda a credibilidade conquistada após a organização das quatro edições
anteriores ficou comprometida, culminando em sua não contratação para a
organização da edição seguinte do evento. Ressalta que, diante do ocorrido, é
provável que seu antigo cliente desaconselhe outras organizações médicas a
contratá-la para a realização de eventos. Sob tais fundamentos, requer a
anulação da r. sentença ou, subsidiariamente, sua reforma parcial para que a ré
seja condenada ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos
morais.
Recurso não contrariado (fls. 122).
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a apelante pretende que
a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais em razão do descumprimento do prazo do contrato de fornecimento de
750 kits a ser entregues aos médicos participantes da 12a Edição da Conferência
Brasileira sobre Melanoma, promovida pelo Grupo Brasileiro de Melanoma, entre
os dias 10 e 12 de agosto de 2017.
Na inicial, a apelante relatou todos os inconvenientes e
desdobramentos decorrentes da não entrega tempestiva do referido material pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000724-48.2018.8.26.0004 -Voto no 33.652
4
apelada. Aduziu ter perdido o contrato de organização de eventos com a entidade
responsável pela referida conferência, em razão do inadimplemento da recorrida.
Afirmou ter tomado conhecimento, posteriormente, que a 13a Edição da referida
Conferência, a ser realizada no Estado de Santa Catarina, seria organizada por
outra empresa.
A preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o
mérito e será com ele apreciada.
Respeitados os argumentos apresentados pela apelante, o
recurso não comporta provimento.
A própria apelante afirmou, tanto na exordial quanto nas
razões recursais, que as edições da conferência do seu cliente, o Grupo
Brasileiro de Melanoma, ocorriam de dois em dois anos (fls. 02 e 114). Assinalou
que os problemas que teriam causado os lucros cessantes e os danos morais
alegados, ocorreram na 12a Edição da Conferência, ocorrida em agosto de 2017,
tendo ela perdido a oportunidade de organizar a edição seguinte do evento.
Ocorre que a ação foi ajuizada em janeiro de 2018, ou seja,
pouco mais de 6 meses após o referido evento, não havendo nenhum documento
que demonstre, de forma concreta, que outra empresa foi contratada para a
organização da edição seguinte da Conferência, que ocorreu apenas em agosto
de 20191.
Registre-se que o documento de fl. 41, que instruiu a inicial,
não possui data ou qualquer outra referência precisa de que o evento referido é a
edição seguinte da conferência em questão. Não há, ainda, qualquer menção aos
contratempos descritos pela apelante, ocorridos no evento de agosto de 2017, de
modo a fundamentar a condenação da apelada ao pagamento de lucros
cessantes e de indenização por dano moral.
Em outras palavras, os documentos que instruíram a inicial
1 Conforme informação obtida no site do Grupo Brasileiro de Melanoma
(https://gbm.org.br/melanoma2019/#programacao)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000724-48.2018.8.26.0004 -Voto no 33.652
5
não demonstram a ofensa à credibilidade da apelante perante seus clientes
tampouco a contratação de outra empresa pelo Grupo Brasileiro de Melanoma,
como consequência da entrega com atraso do material pela apelada.
Assinale-se, por fim, que a prova oral que a apelante
pretendia produzir, consistente no depoimento pessoal de seu próprio
representante legal e na oitiva de testemunhas, seriam insuficientes para, por si
só, provar tais fatos. A referida prova oral poderia reforçar a ocorrência dos
referidos danos, que deveria ser primordialmente demonstrados por prova
documental, o que, de fato, não foram.
Não houve, portanto, o cerceamento de defesa alegado.
Nesse contexto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento ao
recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em favor do patrono da ré,
com fundamento no §11, do art. 85, do CPC, uma vez que não apresentou
resposta ao presente recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator